Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-87.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007793-87.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA GUEDES SILVA - CPF: 030.568.471-09 (RECORRENTE), RENATA ANGELICA NUCCI BELOTE - CPF: 145.702.128-59 (ADVOGADO), LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO - CPF: 593.488.951-68 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1007793-87.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):

REGINA GUEDES SILVA

Recorrido(s):

LINCOLN ALEXANDRO MATIAS SILVA RIBEIRO

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:

16/11/2022

Ordem na pauta: 07

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – DESPESAS PARA CONSERTO DO VEÍCULO COMPROVADAS – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTRAPOLAMENTO DA ESFERA PATRIMONIAL -
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS -

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou o requerido ao pagamento da quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) a título de danos materiais atinentes às despesas para conserto do veículo de propriedade da demandante, em razão de acidente de trânsito ocorrido na data de 27/07/2021, em cuja ocasião o veículo conduzido pelo demandado colidiu com a lateral esquerda do automóvel da autora, causando-lhe avarias, porém, julgou improcedente o pedido de danos morais.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que o pedido de danos morais seja julgado procedente, posto que se trata de dano moral
in re ipsa
, bastando a prática do ato ilícito, sem a necessidade de demonstração de qualquer prejuízo, para a sua configuração.

3.

O recorrido pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4.

Da análise dos autos, observa-se que não assiste razão à recorrente quanto à pretensão de reparação pelos danos morais supostamente sofridos em decorrência do acidente de trânsito objeto destes autos, porquanto, diferentemente do que defende, não se está diante de dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

5.

Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal de 1988, “
s
ão invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.

6.

O dano moral indenizável, portanto, decorre de violações de direito da personalidade do indivíduo, capazes de atingir profundamente a esfera subjetiva da pessoa, causando-lhe grave dor interna, angústia e sentimento de impotência, subtraindo a própria dignidade.

7.

De sua vez, em situações como a presente, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, de modo que compete à parte que se sentiu lesada comprovar concretamente o abalo moral sofrido.

8.

Especificamente sobre este tema, o e. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.653.413/RJ, de relatoria do Min. Marco Aurélio Bellizze, firmou entendimento de que não caracteriza dano moral
in re ipsa
os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais, via de regra, resolvem-se com a reparação patrimonial pretendida pelo lesado.

9.

Portanto, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado à recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição da pessoa à situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CF/88.

10.

Ausente qualquer prova de que os fatos tenham ocasionado algum dano maior à recorrente, mormente porque não há qualquer notícia que o abalroamento dos veículos tenha ocasionado danos físicos a ela, ou a qualquer das partes, não restam configurados os danos morais pretendidos.

11.

A propósito, essa e. Turma Recursal já decidiu nesse mesmo sentido em casos análogos, a exemplo dos recursos de n.
1027942-38.2022.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/10/2022, e 1002578-64.2022.8.11.0001, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Publicado no DJE 06/09/2022.

12.

Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

13.

Recurso conhecido e desprovido.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas ante a presença na espécie da hipótese do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022